Tribunal: STF
Processo: RE 90653
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-13
Data de publicação: 1980-06-13

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL PASSIVEL DE
RECURSO. O ENUNCIADO DA SÚMULA 267 COMPORTA EXCEÇÃO, NO CASO EM QUE,
ALÉM DA NÃO-SUSPENSIVIDADE DO RECURSO E DA ILEGALIDADE DO ATO
IMPUGNADO, DESTE ADVENHA DANO IRREPARAVEL, CABALMENTE DEMONSTRADO.
DESSA ESPÉCIE E O DANO DECORRENTE DE EXAME PERICIAL EM ESCRITA DE
ESTABELECIMENTO BANCARIO, FORA DOS LINDES DA UTILIDADE EFETIVA PARA
A CONTROVERSIA JUDICIAL A QUE DESTINAVA.